Tribunal: TJSP
Processo: 1009043-37.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenizatória. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga". Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições ao aluno. Procedência. Contrato que previa determinados requisitos para que houvesse o pagamento do FIES da autora. Demonstração da realização das condições nos termos constantes do Contrato de Garantia de

Ementa:
Obrigação de fazer c/c indenizatória. Prestação de serviços educacionais. Programa "UNIESP Paga". Compromisso de pagamento do financiamento estudantil mediante a imposição de condições ao aluno. Procedência. Contrato que previa determinados requisitos para que houvesse o pagamento do FIES da autora. Demonstração da realização das condições nos termos constantes do Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES. Exigência de "excelência acadêmica" descabida, considerando-se, especialmente, a subjetividade do conceito e o desempenho efetivamente observado, em que a aluna obteve notas iguais ou maiores que 7,0, na maioria das disciplinas. Comprovação do pagamento das amortizações trimestrais. Honorários recursais fixados.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009043-37.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ORGANIZAÇÃO SULSANCAETANENSE DE EDUCACAO E CULTURA
LTDA., é apelada TAMARA ISABELA DA SILVA DOMINGOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009043-37.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no42.846 - Cida
2
VOTO No: 42.846
APEL.No: 1009043-37.2019.8.26.0564
COMARCA: São Bernardo do Campo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Carolina Nabarro Munhoz Rossi
APTE. : Oganização Sulsancaetanense de Educação e Cultura Ltda.
APDO. : Tâmara Isabela da Silva Domingos
INTRDO.: Faculdades Tijucussu São Caetano
Obrigação de fazer c/c indenizatória. Prestação de
serviços educacionais. Programa “UNIESP Paga”. Compromisso de pagamento do financiamento
estudantil mediante a imposição de condições ao aluno.
Procedência.
Contrato
que
previa
determinados
requisitos para que houvesse o pagamento do FIES da
autora. Demonstração da realização das condições nos
termos
constantes
do
Contrato
de
Garantia
de
Pagamento das Prestações do FIES. Exigência de
“excelência acadêmica” descabida, considerando-se,
especialmente,
a
subjetividade do conceito e o
desempenho efetivamente observado, em que a aluna
obteve notas iguais ou maiores que 7,0, na maioria das
disciplinas.
Comprovação
do
pagamento
das
amortizações trimestrais. Honorários recursais fixados.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida à fl. 627/637, que julgou parcialmente procedente a ação para o fim de
condenar a ré a realizada a quitação do financiamento estudantil da parte autora,
mediante o pagamento do valor total devidamente atualizado do que está sendo
cobrado. Condenou a ré a entregar à autora o equipamento eletrônico, netbook,
ofertado, cabendo à ré a escolha do tipo/marca/modelo (art. 244 do CC), no prazo de 30
dias, contados do trânsito em julgado, sob pena de conversão da obrigação em perdas e
danos (arts. 247 e 248 do diploma legal mencionado).
A
parte
vencida
aponta
descumprimento
das
condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009043-37.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no42.846 - Cida
3
necessárias para obtenção do pagamento do financiamento pela instituição, pois a aluna
não alcançou a excelência acadêmica, a tampouco comprovou o pagamento das taxas
trimestrais referente a amortização do financiamento. Reitera a legalidade do programa
“Uniesp Paga”, aduzindo a impossibilidade de concessão de vaga com bolsa integral.
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso
Recurso tempestivo e respondido.
É a suma do necessário.
Nada há a reparar na bem lançada sentença.
Inicialmente, cumpre deixar assentado que a matéria versada nos
autos tipifica relação jurídica de consumo, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa
do Consumidor, admissível então o controle judicial da legalidade do ajuste celebrado
pelas partes, pois têm aplicabilidade à espécie as disposições contidas naquele “Codex”
que asseguram a proteção do consumidor contra cláusulas abusivas, possibilitando
então a modificação daquelas que importem em desequilíbrio entre os contratantes.
É incontroverso nos autos que a demandada, por meio do
programa “UNIESP paga”, assumiu a responsabilidade pelo pagamento do FIES (Fundo
de Financiamento Estudantil) em benefício da estudante recorrida. Assim, ao final do
curso, ao invés de o aluno arcar com a quitação do financiamento contraído perante
instituição financeira credenciada, a UNIESP comprometeu-se assumi-lo.
Ocorre que esse programa previa como contraprestação do aluno
as seguintes condições impostas pela ré:
“3.1. Assinar o Contrato de Prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009043-37.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no42.846 - Cida
4
Serviços Educacionais da Instituição de Ensino Superior ou IES
em que é regularmente matriculado e seguir as orientações que
lhes são dadas na instituição até a efetivação e a assinatura do
seu contrato no FIES”;
“3.2 Mostrar excelência no rendimento
escolar e na frequência às aulas e às atividades acadêmicas
realizadas no Curso Superior escolhido; ser disciplinado e
colaborador da Instituição em suas iniciativas de melhorias
acadêmicas, culturais e sociais”;
“3.3 Realizar 6 (seis) horas semanais de
atividades de responsabilidade social, comprovadas por meio de
documento emitido pelas entidades sociais conveniadas com a
Instituição que recebê-los e por meio de Relatórios de Atividades
Sociais mensais, lançados no sistema de controle de Atividades
Sociais e entregues no Setor de Projetos Sociais da Instituição de
Ensino Superior ou IES até o dia 12 de cada mês”;
“3.4 Ter no mínimo média 3,0 (três) de
desempenho individual no ENADE, numa escala de 1,0 (um) a 5,0
(cinco), conforme critério do Ministério da Educação”;
“3.5 Realizar o pagamento da amortização
ao FIES, no valor máximo de R$ 50,00 a cada três meses, sendo
que a falta de pagamento impossibilitará o aditamento deste
programa e o consequente desligamento do (a) BENEFICIÁRIO
(A)”;
“3.6 Permanecer no curso matriculado até a
sua formação e a consequente realização da prova ENADE”;
“3.7 Havendo descumprimento de quaisquer
obrigações
descritas
neste
instrumento
por
parte
do
BENEFICIÁRIO (A) ensejará a desobrigação da INSTITUIÇÃO no
pagamento do FIES do BENEFICIÁRIO (A)”.
É certo que a autora assinou referido “Contrato de Garantia de
Pagamento das Prestações do FIES”, logo, tinha ciência da necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009043-37.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no42.846 - Cida
5
cumprimento de condições para que não tivesse que arcar com o pagamento do FIES.
Na hipótese em exame, não se vislumbra o descumprimento de
quaisquer uns dos requisitos retromencionados.
Primeiramente, cumpre salientar que o conceito de “excelência
acadêmica” é por demais amplo e coloca o consumidor em situação desvantajosa,
exatamente porque não se trata de conceito objetivo.
Nem se poderia cogitar de que a Portaria Vinculada mencionada
nos autos
cuja cópia integral sequer foi apresentada
se trata de documento
probatório acerca da ciência da autora quanto à nota mínima para que tivesse
considerado seu desempenho acadêmico como excelente, porquanto editada após o
ingresso da apelada no programa.
E mesmo que fosse preexistente tal portaria, inexiste qualquer
início de prova de que a autora dela teve ciência.
Ademais, analisando-se o Histórico Escolar apresentado às fls.
59/62, constata-se que as notas, em sua maiorias, são iguais ou superiores a sete o
que denota um rendimento excelente.
Nesse sentido, dispõe o artigo 31, do Código de Defesa do
Consumidor, que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar
informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade
e origem, (...)”, por isso que, sobre o tema, preleciona Cláudia Lima Marques que “o
dever de informar foi sendo desenvolvido na teoria contratual através da doutrina alemã
do Nebenpflicht, isto é, da existência de deveres acessórios, deveres secundários ao da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009043-37.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no42.846 - Cida
6
prestação contratual principal, deveres instrumentais ao bom desempenho da obrigação,
deveres oriundos do princípio da boa fé na relação contratual, deveres chamados
anexos. O dever de informar passa a representar, no sistema do CDC, um verdadeiro
dever essencial, dever básico (art. 6o, III) para a harmonia e transparência das relações
de consumo, na atividade de toda a cadeia de fornecedores, é verdadeiro ônus atribuído
aos fornecedores, parceiros contratuais ou não do consumidor.”1
Logo, do exame do contrato celebrado pelas partes, à falta de
regulamentação pela ré, não se justifica a conclusão de que a autora tenha descumprido
o dever de obter excelência escolar no seu aproveitamento, não se justificando, sob
essa ótica, alegação de descumprimento do ajuste por parte da apelada.
Em casos semelhantes já decidiu este Tribunal de Justiça:
“Civil. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de
fazer
cumulada
com
pedido
indenizatório.
Sentença
de
improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Aluna que participou do programa 'A Uniesp Paga'. Pagamento do
financiamento do FIES que não foi efetivado, tal como prometido
em oferta. Não se pode exigir da aluna nota mínima de 3 (três) no
ENADE, se sua pontuação está próxima das médias nacional,
estadual, regional e da própria instituição educacional. (...).”
(Apelação n. 1030015-29.2017.8.26.0554; Rel. Des. Mourão Neto;
j. 26/03/2019).
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Financiamento estudantil (FIES) -
Instituição de ensino que assumiu a obrigação de pagar o
financiamento através de programa denominado 'UNIESP Paga',
mediante o cumprimento de obrigações também pela aluna -
Alegação de que a recorrida não teria alcançado "excelência
acadêmica" - Conceito vago, indeterminado, subjetivo e não
descrito no contrato - As cláusulas restritivas dos direitos do
consumidor devem estar informadas de maneira clara e expressa
e, em caso de dúvidas, a interpretação deve ser favorável ao
aderente - Inteligência dos arts. 46 e 47 do CDC - A míngua de
1 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Revista dos Tribunais, 2a edição, página
482.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009043-37.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no42.846 - Cida
7
informação sobre o conceito de "excelência acadêmica", deve-se
reputar atendido o requisito quando o aluno atingir média
suficiente para aprovação no curso - Precedentes da Corte -
Embora a apelada tenha alcançado notas inferiores a 7,0 em três
oportunidades durante todo o curso, a requerida se contentou com
tal conceito para lhe conferir aprovação na disciplina, sem a
necessidade de cursar dependência - Sentença de parcial
procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da
condenação.” (Apelação n. 1010059-63.2017.8.26.0348; Rel. Des.
Mendes Pereira; j. 14/03/2019).
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização prestação
de serviços educacionais aluna que preenche os requisitos do
financiamento e do programa "Uniesp Paga", dentre eles o de
mostrar 'excelência' no ensino parâmetros não especificados pela
instituição de ensino exigência não cabível à aluna, por falta de
informações claras a respeito do termo inclusão indevida do nome
da autora no cadastro do Serasa dano moral configurado
indenização mantida valor reduzido para R$ 3.000,00 - apelação
provida em parte.” (Apelação n. 1006130-97.2018.8.26.0344; Rel.
Des. Eros Piceli; j. 11/03/2019).
“Apelação e Recurso adesivo Prestação de serviços Instituição de
ensino
Ação
cominatória
c.c.
indenizatória
Sentença
de
acolhimento parcial dos pedidos 'UNIESP PAGA' Programa
representando claro artifício mercadológico destinado a atrair
alunos beneficiários do FIES, com a promessa de arcar a
instituição de ensino com o futuro pagamento do financiamento
estudantil Hipótese em que a instituição de ensino corré não
demonstra que a autora teve conhecimento, ao aderir ao
programa, que haveria de obter nota média igual ou superior a 3,0
(numa escala de 0 a 5), no ENADE, para a efetiva fruição do
benefício Cláusula em questão, por outro lado, abusiva e iníqua,
haja vista ser dificílimo, senão impossível, a obtenção da nota
média exigida pelos alunos da instituição de ensino apelante, que
figura dentre as piores colocadas na avaliação do ENADE, com
que certamente contava a universidade ao lançar a indigitada
estratégia de marketing Autora que, por outra parte, demonstra ter
atendido todas as demais exigências, entre elas, excelência no
aproveitamento escolar e prestação de serviços comunitários.
(...).” (Apelação n. 1003718-74.2017.8.26.0201; Rel. Des. Ricardo
Pessoa de Mello Belli; j. 30/07/2018).
A amortização prevista no cláusula 3.5 do contrato, também, foi
regularmente cumprida, conforme se denota dos documentos de fl. 141 e ss, os quais
não foram especificamente impugnados pelas recorrentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009043-37.2019.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - Voto no42.846 - Cida
8
Assim, diante da comprovação do cumprimento de obrigação do
beneficiário da campanha “A UNIESP paga”, não há como impor ao autor o pagamento
das prestações do FIES, sendo o caso de reconhecimento de total procedência dos
pedidos.
Desse modo, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido no “decisum”, aqui expressamente adotados para
evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça.
Derradeiramente, ante o provimento da irresignação manifestada
pelas rés, de rigor a fixação dos honorários recursais, consoante dispõe o art. 85, §11 do
CPC, majorando-se os honorários sucumbenciais para 18% do valor da condenação.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica